Tribunal: STF
Processo: Rcl 59944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Elaine Soraia Marinho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP (Processo 1001141-04.2018.5.02.0203), que não teria observado o decidido na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem cuida-se de processo trabalhista, tombado sob o n.º 1001141- 04.2018.5.02.0203, que tramita no Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Fórum da Comarca de Barueri – SP, e que se encontra na fase de execução de honorários de sucumbência, promovida pelo escritório de advocacia BORGES E PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS. 



    A Reclamante propôs a reclamação trabalhista em face de sua antiga empregadora DROGARIA IGUATEMI LTDA, em data de 31/07/2018. A Sentença, datada de 30/07/2021, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela reclamante e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no total de 10%, sob condição suspensiva, nos termos do Artigo 791-A, § 4º da CLT (ID. aa80fcb). Portanto, foi concedido, em primeira instância, os benefícios da gratuidade da justiça à Autora. 



    Os patronos da reclamada, credores dos referidos honorários suspensos, realizaram pesquisa e localizaram a sociedade BEM SAÚDE DROGARIAS LTDA, CNPJ: 23.074.153/0001-89, na qual a reclamante figura como sócia (ID. a8a70d1). Apurou como devido o montante de R$ 43.878,35, e diante de tal fato, requereu a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e, por consequência, a execução dos honorários sucumbenciais em seara trabalhista. 



    O I. Julgador monocrático trabalhista assim decidiu diante do pedido dos patronos da Reclamada (id bcdaedb): (…).



    A Autora Reclamante interpôs o recurso de agravo de petição (id fdf55f1), o qual não foi recebido em virtude da inexistência da garantia do juízo e de sua intempestividade, conforme decisão de ID n.º 5729b03. A reclamada protocolou sua exceção de pré-executividade, conforme id 2df5c46, onde o I. julgador apenas informou que iria analisar o direito pétreo manejado após regularização do sistema processual. Vejamos: (…).



    Dessa decisão o I. julgador monocrático celetista não conheceu da exceção de pré-executividade, conforme r. decisão ID n.º 88bf282, baseando-se nas seguintes fundamentações: (…).



    A Reclamante, ora Autora, interpôs um segundo recurso de embargos de declaração (id b859c0e) em virtude da omissão no julgamento do anterior (primeiro) recurso de embargos de declaração (id 16ada22), o qual, após verificar a possibilidade de atribuir efeitos modificativos (id 8ab42c4), proferiu a seguinte decisão, conforme id f44df72, publicada em 15/05/2023. 



    (…).



    O ponto central, como dito é a afronta às decisões deste C. STF, como inicialmente introduzido. Ocorre que, mesmo diante destes fatos, e já em vigor a decisão vinculante deste C. STF dada na ADI 5766 (20/10/21), o I. Julgador trabalhista, em 12/10/2022, decidiu condenar a Autora nos honorários sucumbenciais.



     A r. decisão não transitou em julgado, pois, não resolveu o mérito quanto ao pedido de desobediência a autoridade dos julgamentos dessa Excelsa Corte, que poderá ser ainda alegada em embargos à execução. A procedência da presente reclamação é, assim, medida que se impõe para assegurar o respeito aos valores fundamentais resguardados pela Constituição da República e por este e. Supremo Tribunal Federal, como se passa a demonstrar. (…).



    Considerando que a Reclamante é beneficiária da justiça gratuita no processo de origem e o recente julgamento da ADI nº 5.766 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791- A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a decisão reclamada, ao manterem a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento ADI nº 5.766.”



    Requer, ao final, “seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para determinar medida adequada à solução da controvérsia, qual seja, determinar que seja retirada a condenação da Reclamante em honorários sucumbenciais, restabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte no julgamento ADI nº 5.766, com eficácia vinculante.”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo favorecida do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à parte autora. 



    Os documentos que instruem os autos demonstram que o ato reclamado, o qual, segundo a parte autora, entendeu que os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita restaram alterados por circunstâncias posteriores à prolação da sentença que ficou os honorários advocatícios, é datado de 12/10/2021 (eDoc. 6), enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), foi proferida em 20/10/2021.



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 



    Nessa linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)



    Registro, por fim, que as decisões posteriores se limitaram a não conhecer da exceção de pré-executividade, ante a ausência de garantia do juízo. Não houve, portanto, decisão a respeito da tese jurídica acerca da matéria de fundo. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente